Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010554-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), NILSON NEI NARDELLI - CPF: 109.510.401-20 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que cabível, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, tal medida somente deve ser adotada após a apresentação e efetiva análise da impugnação, hipótese ainda não ocorrida na origem, diante do chamamento do feito à ordem para que fosse realizada previamente liquidação da sentença executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da
“Ação de Cobrança nº 53552-17.2013.811.0041 – Cód.850523”
,

ajuizada por
Nilson Nei Nardelli
,
rejeitou os embargos de declaração opostos em face da determinação de intimação das partes para trazerem aos autos, em 10 dias, prova de que houve a implantação, por meio de lei, do regime de subsídio, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do
quantum
devido, bem como as fichas financeiras mês a mês referente ao período não prescrito.

Irresignado, o município agravante assevera a necessidade de reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele aviado, uma vez que houve omissão pelo magistrado de origem na ausência de fixação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, em confronto com o disposto no art. 85, §1º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, a fim de que seja acolhida a pretensão recursal, reformando-se a r. decisão combatida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo agravante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. nº 12709994)

Ausente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou os embargos de declaração contra a determinação de intimação das partes para trazerem aos autos, em 10 dias, prova de que houve a implantação, por meio de lei, do regime de subsídio na carreira, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do
quantum
devido, bem como as fichas financeiras mês a mês referente ao período não prescrito.

Segundo o agravante, houve omissão pelo magistrado de origem quanto à fixação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, em confronto com o disposto no art. 85, §1º, do CPC.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o mesmo deve ser desprovido, uma vez o agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma da decisão agravada.

No caso, a decisão agravada rejeitou os embargos de declaração então opostos pelo ente municipal, nos seguintes termos:

“Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados,
visto que a decisão apontada (fl. 193) somente determinou ao exequente que adequasse o pedido de liquidação de sentença, não havendo na referida decisão julgamento acerca da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas decisão para adequar o pedido da exequente ao rito de liquidação
”
. Grife.

Com razão a decisão agravada, uma vez que não tendo sido analisada a impugnação ao cumprimento de sentença e estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento de liquidação da sentença, não caberia a análise de cabimento de honorários na fase executiva, ao contrário do que alega a parte agravante.

Enfim, o art. 85 do Código de Processo Civil expressamente prevê a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença,
só que há um momento adequado para essa fixação
,
qual seja, após a análise da impugnação, hipótese ainda não constatada na origem, pois, verificando que não havia sido liquidada a sentença sob execução, o magistrado de piso chamou o feito à ordem, corrigindo a sua tramitação, o que não implica, consequentemente, em acolhimento da impugnação então apresentada e, consequentemente, arbitramento da verba honorária em razão de tal fato.

Assim, em atenção ao conteúdo fático probatório e documentos acostados aos autos, tendo aplicado o melhor direito ao caso dos autos, a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020